Tribunal: TJMT
Processo: 1004592-07.2025.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004592-07.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GIZELA CRISTINA VIEIRA BOHRER - CPF: 240.524.931-68 (APELANTE), DANILO ALVINO GUIMARAES - CPF: 908.083.121-20 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
GIZELA CRISTINA VIEIRA BOHRER

APELADO(S):
BANCO MASTER S/A e outros

EMENT
A
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito, sob o fundamento de que a parte autora deixou de comprovar, com documentos, a resistência administrativa à sua pretensão, após oportunizada a emenda da inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de apresentação de documento comprobatório de prévio requerimento administrativo obsta o reconhecimento do interesse de agir; e (
ii
) se a petição inicial deveria ser indeferida por suposta ausência de documento indispensável.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir decorre da mera afirmação de existência de lesão a direito, bastando a presença de indícios mínimos de ameaça ou violação, conforme a teoria da asserção.

4. A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV).

5. A jurisprudência pacífica do TJMT e dos Tribunais Superiores reconhece que não é exigível requerimento administrativo prévio para o ingresso em juízo, salvo disposição legal expressa.

6. Tendo sido preenchidos os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, a extinção do feito por ausência de documento adicional carece de fundamento legal e representa indevida restrição ao acesso à Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:

"1. É prescindível a comprovação de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir em ações declaratórias de inexistência de débito.

2. O indeferimento da petição inicial por ausência de documento que comprove a resistência à pretensão viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 319, 320 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1010444-40.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.01.2025; TJMT, Apelação Cível no 1008559-88.2024.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.01.2025; TJMT, Apelação Cível no 1001177-34.2023.8.11.0053, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
GIZELA CRISTINA VIEIRA BOHRER
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de Barra do Garças,
que, nos autos da ação declaratória no 1004592-07.2025.8.11.0004,
ajuizada em desfavor de
BANCO MASTER S/A e outros
,
indeferiu a inicial em razão do descumprimento pela apelante da determinação de emenda à inicial, consistente na apresentação de documento indispensável que comprovasse a pretensão resistida pelos apelados, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO:

19. Frente ao exposto, não tendo a autora cumprido o comando judicial,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

20. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve a formação de relação processual.

21.
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais. No entanto,

a referida verba deverá ficar sob a condição
SUSPENSIVA
de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3o, CPC/2015, pois a autora é beneficiária da gratuidade da justiça.”

Em suas razões recursais (ID.
289896420)
, o apelante sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Do Equívoco na Análise do Interesse de Agir
;

Da Desnecessidade de Apresentação do Contrato e Extratos;

Da Inexistência de Litigância Predatória;

Do Direito à Gratuidade da Justiça.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, conforme certidão em ID.
291095871.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
GIZELA CRISTINA VIEIRA BOHRER

APELADO(S):
BANCO MASTER S/A e outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação
Cível interposto por
GIZELA CRISTINA VIEIRA BOHRER
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos da ação declaratória no 1004592-07.2025.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
BANCO MASTER S/A e outros,
indeferiu a inicial em razão do descumprimento pela apelante da determinação de emenda à inicial, consistente na apresentação de documento indispensável que comprovasse a pretensão resistida pelos apelados, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO:

19. Frente ao exposto, não tendo a autora cumprido o comando judicial,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

20. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve a formação de relação processual.

21.
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais. No entanto,

a referida verba deverá ficar sob a condição
SUSPENSIVA
de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3o, CPC/2015, pois a autora é beneficiária da gratuidade da justiça.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

Do Equívoco na Análise do Interesse de Agir;

A apelante alega que a sentença afronta o art. 5o, XXXV, da CF/88, uma vez que não ser revela necessário o exaurimento da via administrativa para fins de submissão da controvérsia ao Poder Judiciário.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa do conflito, deixando de emendar a inicial com documento indispensável a comprovar a resistência à pretensão.

Com efeito, para a caracterização do interesse de agir na ação declaratória de inexistência de débito, não é necessária a comprovação do prévio esgotamento das vias administrativas.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantido pelo artigo 5o, XXXV, da Constituição da República, veda a imposição de condicionantes que inviabilizem ou retardem o acesso ao Judiciário, como a exigência de tentativa administrativa prévia para a configuração do interesse de agir.

In
casu
, o interesse de agir da apelante resta caracterizado pelo alegado desconto indevido de valores relativos à parcela que supostamente não contratou, configurando potencial lesão a direito em relação de consumo.

Nessas hipóteses, em que se discute a responsabilidade objetiva do fornecedor, o desconto supostamente indevido, por si só, autoriza o imediato acesso à via judicial, sendo desarrazoado exigir o prévio esgotamento da via administrativa.

Nesse contexto, o requerimento administrativo se consubstancia em mera faculdade à disposição do interessado, sendo prescindível a demonstração de tentativa de regularizar a situação de forma extrajudicial.

Pertinente apontar que, embora o Código de Processo Civil incentive a solução consensual dos litígios, não se trata de condição para o exercício do direito de ação, mas sim de faculdade conferida às partes. Assim, o estímulo aos métodos alternativos de resolução de disputas não pode ser transformado em óbice ao acesso ao Judiciário.

Para mais, constata-se que a petição inicial da apelante preencheu os requisitos descritos nos
arts
. 319 e 320 do CPC, inexistindo razão para sua emenda.

Desse modo, tem-se que restou evidenciado o interesse de agir da apelante em obter a tutela judicial para ver declarada a inexistência de débito ou contratação com a segunda apelada, inviabilizando os descontos pela instituição bancária, ainda, ser ressarcida pelos danos sofridos.

Sobre o assunto, este Sodalício já se manifestou:

“(...) O interesse de agir é verificado com base na teoria da asserção, pela qual as alegações apresentadas na petição inicial, e não a comprovação prévia do direito, são consideradas para análise das condições da ação. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa é incompatível com a garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/1988). A jurisprudência consolidada, tanto em âmbito estadual quanto do STJ, reconhece que não há necessidade de requerimento administrativo prévio como condição para acesso ao Poder Judiciário, salvo hipóteses previstas expressamente em lei. A extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, viola os direitos fundamentais da autora ao acesso à justiça e à apreciação judicial de eventual conduta ilícita atribuída ao réu. (...) O interesse de agir na esfera judicial não está condicionado à comprovação de esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o,
XXXV,da
Constituição Federal. A análise do interesse de agir, como condição da ação, deve se basear na teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial. (...)”. (TJMT, N.U 1010444-40.2024.8.11.0006,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

“(...) Nos termos do art. 5o,
XXXV,da
CF/1988, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo incabível condicionar o acesso à Justiça ao prévio esgotamento da via administrativa. A jurisprudência segue no sentido de que o prévio requerimento administrativo não é requisito para a configuração do interesse de agir em ações cíveis desta natureza, mormente quando o autor apresenta documentos que configuram indícios mínimos de lesão a direito, justificando o regular processamento do feito. (...) A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de ação judicial, especialmente quando configurados indícios mínimos de lesão a direito, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. (...)”. (TJMT, N.U 1008559-88.2024.8.11.0006, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

“(...) Não há falar em falta de interesse de agir, sendo prescindível qualquer prévio requerimento administrativo para litigar em juízo e o acesso à Justiça é resguardado na Constituição Federal. (...)”. (TJMT, N.U 1001177-34.2023.8.11.0053,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

Assim, uma vez que a prévia existência de requerimento administrativo não pode ser considerada documento indispensável para as condições da ação, imperioso o acolhimento do recurso de apelação para cassar a sentença recorrida.

Dessa forma, o exame do mérito da ação restou prejudicado, diante da ausência de manifestação sobre a matéria pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância primeva para o seu regular prosseguimento.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025